Tribunal: TJSP
Processo: 2199340-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada - Fornecimento de medicamento domiciliar – Indeferimento – Fármaco não incluído dentre aqueles considerados de alto custo - Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199340-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
MACHADO RIBEIRO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199340-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.509
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2199340-27.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1048042-96.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro - 3a Vara Cível)
Agravante: Eduarco Machado Ribeiro
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Juiz: Fabricio Stendard
Voto n. 18.509
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada -
Fornecimento de medicamento domiciliar
Indeferimento

Fármaco não incluído dentre aqueles considerados de alto custo -
Necessidade de dilação probatória Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 40, diante do indeferimento do pedido de antecipação da
tutela feito pelo agravante em relação a cobertura do medicamento para
tratamento de Mal de Parkinson, sob o fundamento de afigurar-se, em
princípio, descabida a pretendida cobertura, bem como por determinar, para
apreciação do pedido em relação aos demais medicamentos, que apresente, no
prazo de dez dias, receita médica de data atual que os prescreva como
indicados ao tratamento de câncer de próstata ou ao controle de efeito desse
tratamento.
Sustenta o recorrente ser beneficiário do plano de saúde
da agravada há muitos anos, o qual é mantido por seu empregador,
inexistindo qualquer carência a cumprir, e que foi diagnosticado com Mal de
Parkinson e câncer de próstata, conforme laudos anexos, e atualmente toma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199340-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.509
3
os medicamentos Amantantida 100 mg e Entacapona 200 mg para o Mal de
Parkinson, tendo seu médico indicado os medicamentos Stalevo 100mg
(quatro caixas) e Gosserrelina 10,8mg, bem como Zoladex e Vesomni 6mg,
conforme receituário e e-mail anexo, conforme a solicitação foi feita no dia
21/08/2019, vindo, no dia 22/08/2019, receber a notícia de que os
medicamentos não seriam fornecidos, por não ser padrão II, razão pela qual,
intentou a ação em tela, insurgindo-se diante do indeferimento da liminar,
pois necessita tomar os remédios diariamente, e por encontrar-se
desempregado, conta somente com sua aposentadoria, e diante da negativa do
fornecimento pela agravada, terá que compra-los, o que culminará em
prejuízos ao seu sustento, por serem considerados medicamentos de alto
custo, o que afronta diretamente a Constituição Federal e o art. 2o da lei
8.080/90.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
o fim de compelir a agravada a autorizar e/ou custear os medicamentos que
utiliza atualmente.
Indeferida a liminar (fls. 48/51), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 56/68).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199340-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.509
4
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
Como já decidido por ocasião da decisão do relator que
indeferiu a liminar, os medicamentos prescritos, não se incluem naqueles
chamados de alto custo, e, portanto, em princípio, não têm cobertura
obrigatória pela Lei n. 9.656/98.
Consoante
o
PARECER
TÉCNICO
No
27/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018
COBERTURA:
MEDICAMENTOS
ANTINEOPLÁSICOS ORAIS:
Os medicamentos administrados durante o período de
internação hospitalar são de cobertura obrigatória,
conforme prescrição do profissional assistente (art. 12,
inciso II, alínea d , da Lei no 9.656, de 1998, c/c arts. 17,
19 e 22, inciso VIII e IX, da RN no 428, de 2017), desde
que estejam regularizados e registrados e suas indicações
constem da bula/manual junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA, de acordo com exigência
contida nos Publicado em 02/01/2018 arts. 17 e 19, da
RN no 428, de 2017, à exceção do disposto no art. 26 do
referido normativo.
Por outro lado, a Lei no 9.656, de 1998, deixa explícito
que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar não está
contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199340-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.509
5
inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos
antineoplásicos orais e para o controle de efeitos
colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos
(art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).
No que se refere a medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde (art. 20, §1o, inciso VI, da RN no 428,
de
2017),
é
obrigatória
a
cobertura
para:
a)
Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar,
assim como medicamentos para o controle de efeitos
adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao
tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 21, inciso
XI, da RN no 428, de 2017), respeitadas as Diretrizes de
Utilização - DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo
II, da RN no 428, de 2017; b) Medicamentos utilizados
durante
internação
domiciliar
em
substituição
à
internação hospitalar, com ou sem previsão contratual,
obedecidas as exigências previstas nos normativos
vigentes da Anvisa e nas alíneas "d", e "g", do inciso II,
do artigo 12, da Lei no 9.656, de 1998 c/c art. 14, da RN
no 428, de 2017).
Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da
tutela, deve ser mantida a decisão recorrida, aguardando-se a dilação
probatória.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica